Tribunal: TJDFT
Processo: 0721011-67.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0721011-67.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO A análise dos pressupostos de admissibilidade recursal é competência do relator, na forma do art. 1.010, § 3o, do CPC. A análise do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso também é de competência do relator, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Assim, não há vinculação a eventual manifestação do Juízo de origem neste ponto. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que a agravante é Servidora Pública, aufere renda mensal líquida superior a R$ 13.000,00 (treze mil reais), o que não a qualifica, definitivamente, como hipossuficiente, sobretudo quando não comprovadas despesas extraordinárias que justifiquem a concessão do benefício no caso concreto. Mesmo com os descontos e as despesas ordinárias narradas nas razões recursais, a recorrente ainda ostenta padrão de vida incompatível com a miserabilidade financeira que justifica a concessão do benefício. Portanto, concedo o prazo de 5 (cinco) dias úteis recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora